Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800530-13.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA RITA CARNEIRO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível
EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ANTE A PERTINÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível
interposto por
Ana Rita Carneiro Maia
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 17929680), “verbis”:

“...

No presente caso, a embargante alega a existência de pretensa omissão, sustentando que a comunicação da venda do veículo se deu no ano de 2008 e que, portanto, as alterações legislativas posteriores não poderiam ser lhe aplicadas.

Contudo, não poderá prosperar esse arrazoado, pois, diferentemente do alegado, não há comprovação oficial de que essa comunicação da venda do veículo ocorreu em 2008, motivo pelo qual subsiste a responsabilidade solidária, conforme previsão contida em lei estadual.

Nesse sentido, reproduzo entendimento desta Corte, “verbis”:

...

Por fim, esclareço que as questões enfrentadas na decisão embargada foram suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível o exame de outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

...”

Em suas razões (id nº 18355061) sustenta a recorrente a ausência de responsabilidade pelo pagamento do IPVA indicado, alegando que o veículo que deu origem ao imposto foi vendido e comunicada a transferência ao órgão de trânsito desde 9/8/2008, não sendo, portanto, aplicável as inovações advindas com a Lei Estadual nº 8.867/2019, que alterou a Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12, VII, que passou a prevê a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente do veículo, diante da ausência da comunicação oficial da venda.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. nº 19116650.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19579126).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio.

No caso, conforme já aduzido nos fundamentos da decisão agravada, não há comprovação oficial da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito estadual, o que faz cair por terra o argumento de inaplicabilidade das inovações advindas com a Lei Estadual nº 8.867/2019, que alterou a Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12, VII.

Nesse sentido, se não houve essa comunicação mencionada, o pagamento do imposto estadual por parte da agravante é devido de forma solidária.

Portanto, o teor da decisão agravada deve ser mantido.

Por tod
o o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que sendo o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024